Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702141-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA AGRAVADO: OSINALDA GOMES DOS SANTOS FONTES DECISÃO Após a interposição do agravo de instrumento, a Recorrente peticionou informando que firmou acordo com a Recorrida nos autos de origem, Id n. 55473219. Em consulta aos referidos autos, constata-se que já foi proferida sentença homologatória, Id n. 184718295. Face o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator